Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-27.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS, RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o genitor ao pagamento de alimentos no valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração, a ser dividido entre os dois filhos.
2. Em decisão liminar proferida pelo r. Juízo de origem, foram fixados alimentos provisórios no percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se a obrigação alimentar fixada no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos do genitor, a ser dividida entre os dois filhos, observa o binômio necessidade-possibilidade, (ii) se o auxílio-saúde integra a base de cálculo da obrigação alimentar e (iii) se os autores devem ser condenados ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes.
5. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, as necessidades dos alimentandos, que têm 5 (cinco) e 12 (doze) anos de idade, são presumidas e inerentes à condição de pessoas em desenvolvimento. Reputa-se razoável a estimativa de gastos mensais considerada na sentença, levando-se em consideração a idade, o padrão de vida e o contexto socioeconômico em que estão inseridas as partes.
6. Os documentos constantes nos autos evidenciam que o alimentante é servidor público que recebe remuneração bruta no valor aproximado de R$13.600,00 (treze mil e seiscentos reais) e líquida, após descontos compulsórios de imposto de renda e previdência, de aproximadamente R$11.700,00 (onze mil e setecentos reais). Na contestação, o alimentante declara auferir renda complementar média de R$1.900,00 (um mil e novecentos reais).
7. Fixar a obrigação alimentar na forma pretendida pelo genitor, no valor correspondente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos, seria atentatório ao melhor interesse dos filhos. Constatada a necessidade dos filhos e a capacidade financeira do genitor, a sentença deve ser reformada para majorar a obrigação alimentar para 30% (trinta por cento) dos rendimentos do alimentante, o que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades dos alimentandos.
8. De acordo com o entendimento do c. STJ, a obrigação alimentar incide sobre verbas pagas em caráter habitual. Este e. TJDFT tem entendimento no sentido de que a base de cálculo da obrigação alimentar corresponde aos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos apenas os descontos compulsórios, como imposto de renda e contribuição previdenciária. Os contracheques demonstram que o alimentante recebe, em caráter habitual, verba denominada “auxílio-saúde” no valor de R$3.066,44 (três mil e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), que deve integrar a base de cálculo da obrigação alimentar.
9. Não demonstrada a prática das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC, inexiste motivo hábil para condenar os autores ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos, recurso do réu desprovido e recurso dos autores provido.